Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707061-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZEZITO SARAIVA GOMES, MAYARA KASSIE BARROS APELADO: MAYARA KASSIE BARROS, ZEZITO SARAIVA GOMES D E S P A C H O Por ocasião das contrarrazões, o apelado Zezito Saraiva Gomes interpôs apelação adesiva (ID 16690917). Intime-se a parte Mayara Kassie Barros para contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora